Tribunal: TJSP
Processo: 1004128-57.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Fornecimento de energia elétrica. Medições irregulares pela concessionária na unidade de consumo de energia elétrica do autor, nos meses de novembro de 2016 a março de 2017. Hipótese em que a perícia concluiu existir defeito no relógio medidor de consumo instalado na residência do autor. Aparelho que registrava consumo aproximadamente treze vezes maior que o devido.

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Fornecimento de energia elétrica. Medições irregulares pela concessionária na unidade de consumo de energia elétrica do autor, nos meses de novembro de 2016 a março de 2017. Hipótese em que a perícia concluiu existir defeito no relógio medidor de consumo instalado na residência do autor. Aparelho que registrava consumo aproximadamente treze vezes maior que o devido. Ilegitimidade do débito como lançado reconhecida. Verificação do corte do fornecimento de energia elétrica na residência do autor não impugnada. Ato administrativo arbitrário que revela a deficiência dos controles internos da prestadora do serviço público. Danos morais configurados. Indenização, fixada em R$ 5.000,00 na sentença, preservada. Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.